Tribunal: TJES
Processo: 5012155-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
5012155-48.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

EMBARGADO
:

AIRSON DIAS FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a inclusão do embargante no polo passivo de execução fiscal, sob a alegação de existência de vícios no julgado. Sustenta-se a necessidade de manifestação específica sobre dispositivos legais e teses suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, e a possibilidade de prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte em relação ao resultado.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a decisão, destacando que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não inclui o embargante como co-obrigado e que a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal exigiria a comprovação de hipóteses previstas no artigo 135 do CTN ou da dissolução irregular da empresa, o que não ocorreu.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a mencionar todos os dispositivos legais indicados, desde que a decisão esteja fundamentada.

O prequestionamento não pode ser obtido por meio de embargos de declaração quando não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Oposição de embargos com caráter meramente protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto ao resultado.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

O prequestionamento não pode ser obtido por meio de embargos de declaração quando não há vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012155-48.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

EMBARGADO
:

AIRSON DIAS FERREIRA

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
conforme fundamento no Voto Condutor,
pela análise do
caderno processual, a certidão de dívida ativa, nº
625/2015
, fl. 8 do ID
6294300
, consta
a pessoa jurídica (Bansul Intermediações Financeira LTDA),
como obrigada pelo crédito tributário,
não consta
ndo o
ora
agravante
como co-obrigad
o
, de sorte que,
não se mostra possível atingir o patrimônio dest
e
automaticamente.

E mais,
para a
inclusão no polo passivo da execução fiscal de sócio não constante do título executado (CDA), é majoritária a jurisprudência no sentido de que se mostra necessária a demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso em apreço;
conforme jurisprudências colacionadas no Voto.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
o

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)